Tribunal: STF
Processo: ARE 1256007
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 109, I, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “[...] Deve ser afastada a competência da Justiça Federal para o processamento do cumprimento individual de sentença, considerando que processo de origem foi ajuizado unicamente contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, em razão de cédulas de crédito rural firmadas junto à instituição financeira. Dessa forma, ausente interesse da União ou ente federal que justifique a remessa dos autos para a Justiça Federal, não se infere circunstância apta a atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da CF/88. [...]”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Justiça comum é competente para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, quando não houver interesse jurídico da União no feito, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA SOMENTE TÊM FORO NA JUSTIÇA FEDERAL, QUANDO A UNIÃO INTERVÉM COMO ASSISTENTE OU OPOENTE. SÚMULA N. 517 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 603290 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 22.02.2011, DJe-051 DIVULG 17.3.2011 PUBLIC 18.3.2011 EMENT VOL-02484-02 PP-00286) 
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 1. Processual Civil. Competência. Expurgos inflacionários. Remessa à Justiça Estadual. 3. Decisão preliminar ao mérito. Não se admite extraordinário fundado em razões de mérito, quando este sequer foi examinado. 3. Denunciação à lide rejeitada na origem. Acórdão não impugnado pelo BACEN ou pela União na via extraordinária. Interesse não manifestado. Competência da Justiça Estadual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”(AI 749681 AgR, Relator(a):  Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28.9.2010, DJe-194 DIVULG 14.10.2010 PUBLIC 15.10.2010 EMENT VOL-02419-05 PP-00992).
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.252.886, Rel. Min Alexandre de Moraes, DJe 13.2.2020; ARE 1.232.749, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 8.10.2019.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora